Tribunal: STF
Processo: RE 1513808
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-14
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZO DE RETRATAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1076 DO STJ. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.



    1 – Os autos retornaram da Vice-Presidência para oportunizar o exercício do juízo de retratação, tendo em vista aparente contrariedade do acórdão recorrido com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1076.



    2 – No caso dos autos, VALE S.A. ajuizou ação ordinária em face da União visando à restituição de valores convertidos em renda a favor desta última.



    3 – O processo foi extinto pelo reconhecimento jurídico do pedido, ocasião em que a União foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 5% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §3º, III do CPC/15.



    4 – No julgamento da apelação, os honorários foram reduzidos para R$ 20.000,00, tendo em vista a ausência de resistência à pretensão autoral por parte da União.



    5 – De fato, a partir da alteração trazida pela lei nº 12.844/2013, a União não será condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência quando, citada ou intimada para apresentar resposta, desde o início não apresentar resistência à pretensão deduzida, nos termos do art. 19, § 1º, I, da Lei nº 10.522/2002



    6 – A aplicação do dispositivo legal que autoriza a dispensa dos honorários quando não há pretensão resistida tem sido pacificamente reconhecida por nossa Corte Superior. (AgInt no REsp n. 1.953.516/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 18/4/2022 e REsp n. 1.838.973/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/11/2019.)



    7 – Por essa razão, sequer seria cabível a condenação da União ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 19, §1º, I, da Lei nº 10.522/2002, com redação dada pela Lei nº 12.844/2013, em razão do reconhecimento da procedência do pedido.



    8 – Todavia, como a União não interpôs recurso especial, a fixação dos honorários deverá ser mantida, nos moldes do acórdão de julgamento da apelação.



    9 – Juízo de retratação não exercido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente